Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016205-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (IMPETRANTE), EDVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 047.671.921-61 (PACIENTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON CAMPOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DA TCCR/TJMT –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios robustos de
recidiva delituosa
.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Edvaldo Soares de Souza
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de estelionato.

Alegou que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva, eis que o
“paciente não dispõe de condenação, nunca houve grave ameaça e, ou seja, não há nenhum vínculo com crimes graves”
(
sic
).

Aduziu que a autoridade apontada como coatora ao decretar a prisão preventiva, justificou por entender que o paciente deveria ser segregado, em razão da gravidade do delito imputado e pelo fato de apresentar registros policiais e judiciais, constituindo meras ilações, pois possui
“maus antecedentes não o torna culpado de um delito”
(
sic
).

Asseverou que sequer houve denúncia, mas o tempo não para, principalmente para os que estão encarcerados, tendo família, serviço e amigos devastados. Ainda, a sociedade repudia um ex detento, seja ele inocente ou não, requerendo o trancamento desta ação penal, até que seja elucidado os fatos.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogação a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão (id. 139272156). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 139483169.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 139966660, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 140200180), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus impetrado com fito de garantir ao paciente a liberdade provisória ante a ausência de fundamentação idônea para o decreto constritor, ausência de justa causa, presunção de inocência –
Não acolhimento
– Paciente que praticou em tese, crime de estelionato, possuindo condições de se ausentar da comarca, bem como há informações acerca da sua recalcitrância na prática de delitos desta natureza – medida cautelar da prisão preventiva se justifica ante a garantia da ordem pública consubstanciada na ofensa ao patrimônio de pessoas humildes, na garantia de assegurar a permanência do paciente no distrito da culpa, e a aplicação da lei penal.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Edvaldo Soares de Souza
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de estelionato.

Alegou que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva, eis que o
“paciente não dispõe de condenação, nunc houve grave ameaça e, ou seja, não há nenhum vínculo com crimes graves”
(
sic
).

No tocante ao trancamento da ação penal, como delimitado pela autoridade apontada como coatora foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, tendo sido citado e o feito encontra-se aguardando resposta a acusação. Portanto, não há que se falar em trancamento da ação penal, no momento, sobre pena de supressão de instância.

Lado outro, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo decretada pela autoridade judicial pela necessidade de garantia da ordem pública, ante a recalcitrância criminosa do beneficiário, vejamos:

“...

De acordo com o caput do artigo, 312 do mesmo Código,
são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a)
garantia da ordem pública
; b) garantia da ordem econômica; c)
conveniência da instrução criminal
; e, d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313, do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a)
prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente pelo menos uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do Código de Processo Penal.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes (artigo 282, § 2o do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar (artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal): I) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Analisando os autos, constato que a pena máxima ao delito em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

In casu, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado ao representado, conforme diversos boletins de ocorrência registrados até o momento, todos narrando de forma similar os supostos golpes aplicados, o que demonstra os indícios de autoria, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

Portanto, “(...) Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5a T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010. DJe 17/05/2010).

Com relação ao periculum in libertatis, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em concreto, nota-se que há notícias da prática, em tese, do crime de estelionato pelo representado desde o ano de 2019. Além disso, há outros boletins de ocorrência juntados ao feito, os quais apontam o representado como suposto autor dos delitos. Percebe-se que o investigado não possui freio inibitório, tendo em vista que demonstra não temer a lei, a Autoridade Policial ou Poder Judiciário.

As investigações levam a crer que o investigado é estelionatário contumaz, razão pela qual a segregação cautelar se impõe, dentre outros motivos, ante o risco de reiteração delituosa
.

Nesse contexto, em que pese os fatos não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e já decorridos alguns meses dos acontecimentos objeto do presente (fevereiro de 2022), tenho que caracterizados o abalo à ordem pública e à conveniência para a instrução criminal, sendo os fatos noticiados merecedores de reprimenda imediata, considerando-se,
precipuamente, a notícia de que o representado aplicou novo “golpe” na cidade (ID 85176561), o que demonstra o ímpeto da insistente prática delitiva do representado
.

Em virtude dessas considerações,
há forte receio de que os representado, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

No mesmo sentido tem decidido o nosso Tribunal:

...

Em razão dessas circunstâncias que alinhadas ao risco concreto de o representado continuar a praticar delitos causando inúmeros prejuízos às vítimas, o que corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

De mais a mais, o decreto de prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada, vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social.

Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação, mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social.

...

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(iv) Recalcitrância criminosa;

Destaca-se ainda ser incabível a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entender que elas seriam insuficientes, tendo em vista a proporção do golpe e também considerando-se o meio ardil com que as vítimas são angariadas.

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Posto isso, maiores delongas, em consonância com o parecer Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDVALDO SOARES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas...”
(id. 139272159, p. 189/196).

Ainda, a autoridade judicial ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:

“...
Reexaminando a situação do representado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (B.O. 2022.46114 - Num. 85037096 - Pág. 5/6, declarações da vítima Everton Campos da Silva - Num. 85037096 - Pág. 7-9, termo de representação criminal - Num. 85037096 - Pág. 3/4) e demais documentos anexados aos autos).

Não bastasse isso, o acusado
possui em seu registro criminal inúmeras ocorrências
em seu desfavor (B.O. 2021.130387 – estelionato – vítima Giovani Júnior Bagatini; B.O. 2020.316950 – estelionato – vítima Luiz Mondardo Bergamasco; B.O. 2021.130513 – estelionato - vítima Vagner Polita; B.O. 2021.46016 – ameaça – vítima Roberta Barth Soares; B.O. 2021.235018 – ameaça - vítima Roberta Barth Soares; B.O. 2022.49431 – estelionato – vítima Manoel Augusto; B.O. 2020.51892 – estelionato – vítima Girlene Catarina Rodrigues de Paula; B.O. 2021.224289 – estelionato – vítima Suzana Beukhof; B.O. 2019.327128 – ameaça e estelionato – vítima Aline Morais Ghiotti; IP – 1008209-85.2021.8.11.0045 – violência doméstica; Auto de Prisão em Flagrante - 1000941-43.2022.8.11.0045 – porte de arma de fogo – 25/02/2022, B.O. 2022.132476 – estelionato – vítima Ana Carine Callai), em razão de circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de estelionato (
recalcitrância criminal
), corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública de ações criminosas reiteradas e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis , previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

...

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do réu, a MANTENHO sob os fundamentos ora mencionados, e, consequentemente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de EDVALDO SOARES DE SOUZA...”
(id. 139272159, p. 231/236).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por outro lado, mesmo que o suposto delito não exija violência ou grave ameaça, e certo que enganar e agir de modo ardil, e uma violência contra o estado de vulnerabilidade da vítima que muitas vezes se apresenta como pessoa humilde de pouca instrução, tornando necessário medida mais rígida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente possui condições de circular livremente pelo Estado e para outras regiões, sendo imprescindível a manutenção da medida constritora para evitar que o paciente se furte do distrito da culpa.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição e a manutenção da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edvaldo Soares de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022